Tribunal: TJMT
Processo: 1041059-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041059-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO DAVID RIBEIRO - CPF: 142.798.191-49 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
– DECISÃO QUE SUSPENDEU OS DESCONTOS DAS PARCELAS MENSAIS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO – NÃO OBSERVÂNCIA AO RITO DA LEI No 14.181/2021 – AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA COM A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO NÃO REALIZADA – ARTS. 104-A e 104-B, do CDC –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Cuidando-se de demanda onde a parte autora pretende a repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento, é de rigor que seja observado o procedimento imposto pela norma, com a realização de audiência conciliatória, nos moldes dos artigos 104-A e 104-B, do CDC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1041059-94.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

ANTÔNIO DAVID RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT,
Dr. Daniel de Sousa Campos
, lançada nos autos da Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento no. 1002154-57.2025.8.11.0020, ajuizada por
ANTÔNIO DAVID RIBEIRO
, que
deferiu

a tutela de urgência para determinar que as instituições financeiras rés, de forma solidária e coordenada, limitem a soma de todos os descontos extrajudiciais (consignados e débitos automáticos) referentes a contratos de empréstimo e cartões de crédito ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos mensais do autor, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais)
.

Ainda, determinou a expedição de ofício à fonte pagadora do autor, Governo do Estado de Mato Grosso, para adequação dos descontos em folha de pagamento, bem como o encaminhamento dos autos ao CEJUSC para designação de audiência de conciliação, a ser realizada por meio virtual.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão viola os artigos 313 e 314 do Código Civil, pois a limitação imporia modificação unilateral das cláusulas contratuais livremente pactuadas.

Alega risco de dano grave e de difícil reparação, afirmando que a readequação contratual e eventual aplicação de multa diária gerariam prejuízo irreversível à instituição.

Defende a inaplicabilidade do limite de 30% (trinta por cento) aos empréstimos com débito em conta corrente, citando entendimento do Superior Tribunal de Justiça e precedentes no sentido de que a Lei no 10.820/2003 não se aplica a tais contratos.

Argumenta ainda que não estariam presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, por ausência de probabilidade do direito e perigo de dano ao agravado, bem como por culpa exclusiva deste no alegado superendividamento.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

Preparo regularmente recolhido no Id. 330045884.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
em 24/11/2025, pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha –
em substituição legal, conforme decisão de Id. 330363871.

Contraminuta ofertada no Id. 34744055, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade do banco-agravante com a decisão interlocutória, proferida nos
autos da ação de limitação de descontos com base na lei do superendividamento, que
deferiu
a tutela de urgência para determinar que as instituições financeiras rés, de forma solidária e coordenada, limitem a soma de todos os descontos extrajudiciais (consignados e débitos automáticos) referentes a contratos de empréstimo e cartões de crédito ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos mensais do autor, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais)
.

Pois bem. A
Lei no 14.181/21 alterou o Código de Defesa do Consumidor com o intuito de prevenir o superendividamento dos consumidores, criando um procedimento específico, que possibilita ao consumidor endividado propor ação judicial de repactuação de dívidas, tal como na espécie, nos moldes do artigo 104-A do Código Defesa do Consumidor. Confira-se:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à
realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos,
preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.

O procedimento estabelecido pela legislação consumerista para o pagamento de dívidas em que o devedor demonstra não ter condições de cumprir nos prazos e termos acordados dispõe sobre
a realização de uma audiência de conciliação
, e neste ato o consumidor deve apresentar sua proposta de pagamento, seguindo as regras legais aplicáveis ao caso.

Assim, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação,
não
deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual o autor apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Logo, é necessário que seja observado o procedimento prévio conciliatório previsto no artigo 104-A do Código de Processo Civil, de modo que sendo o resultado frutífero, procedesse o Magistrado singular na forma do artigo 104-B do diploma consumerista, voltado ao plano judicial compulsório.

Na hipótese dos autos, constata-se que a decisão proferida na origem não aplicou corretamente a previsão legal acima, motivo pelo não há falar em suspensão dos empréstimos.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara Julgadora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – DECISÃO QUE SUSPENDEU OS DESCONTOS DAS PARCELAS MENSAIS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO – NÃO OBSERVÂNCIA AO RITO DA LEI No 14.181/2021 – AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA COM A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO NÃO REALIZADA – ARTS. 104-A e 104-B, do CDC –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Cuidando-se de demanda onde a parte autora pretende a repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento, é de rigor que seja observado o procedimento imposto pela norma, com a realização de audiência conciliatória, nos moldes dos artigos 104-A e 104-B, do CDC”
(N.U 1040236-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPEREENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. NECESSIDADE DE
AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação de repactuação de dívidas, a fim de limitar descontos mensais incidentes em folha de pagamento e em conta bancária ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos, alegando situação de
superendividamento
e comprometimento da própria subsistência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito de ação fundada na Lei no 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
), é cabível o deferimento liminar de pedido de limitação de descontos mensais antes da realização da
audiência
de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

A legislação consumerista, especialmente após a introdução dos arts. 54-A e 104-A do CDC, estabelece mecanismos protetivos à pessoa natural superendividada, incluindo a preservação do mínimo existencial.

A suspensão ou limitação dos descontos e cobranças, todavia, deve observar a sistemática legal, que pressupõe a instauração de processo judicial específico, com designação de
audiência
conciliatória e apresentação de plano de pagamento pelo devedor.

A limitação liminar dos descontos se revela prematura, na medida em que não oportunizado aos credores o exercício do contraditório, nem apresentada proposta formal de repactuação, nos moldes legais.

A ausência de requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano, obsta a concessão da tutela de urgência pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A limitação dos descontos mensais de dívidas em patamar não superior a 30% da renda líquida do consumidor superendividado exige a instauração do processo de repactuação previsto no art. 104-A do CDC, com prévia realização de
audiência
conciliatória.

2. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos, antes da apresentação do plano e da manifestação dos credores, é incabível, por ausência de probabilidade do direito.”
(N.U 1037034-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, com isso, indeferir a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026